Tribunal: TJES
Processo: 5000222-66.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Pré-escolar; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-66.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000222-66.2022.8.08.9101

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em fase de Cumprimento de Sentença – processo n.º 0002774-49.2015.8.08.0011 – determinou que o Município Agravante “
normalize o transporte especializado do menor para sua atual escola com a máxima urgência e informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o restabelecimento do fornecimento nos termos determinado
” (documento id 2670999 – págs. 52-53).

O Município Agravante, em razões recursais (documento id 2670917 – págs. 06-12), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que “
foi condenado ao cumprimento da obrigação de custear e fornecer ao menor, ora agravado, o transporte escolar especializado para Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Cecília, inobservando a responsabilidade e a competência entre os entes da federação
”.

Afirma que o ente público responsável pelo cumprimento da obrigação “
é o Estado e não o Município
”. E ainda, “
a disponibilização de transporte escolar para uma única pessoa irá gerar dispêndio de recursos, para o qual o Município não está preparado, sendo que o Estado já possui tal atribuição inserta nos seus procedimentos como algo corriqueiro e normal
”.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da Decisão impugnada.

Decisão (documento id 2719510) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município Agravante alegando, em síntese, os mesmos fundamentos aduzidos nas razões do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões recursais (documento id 3356391) pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento 3356392) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 19 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Em novembro de 2015 foi proferida sentença que, em ação movida pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, condenou o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
“a custear e fornecer ao menor
Saulo Ribeiro Carriço
, representado por seu genitor
Rumenigge Carriço Gomes
, transporte especializado nos horários apontados na inicial, ou seja, nos horários de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira para a EMEB Aurora Estelita Herkenhoff, e às quintas-feiras, para a APAE, por prazo indeterminado”.

A municipalidade cumpriu o referido comando entre os anos de 2015 e 2021. Todavia, mais recentemente, em virtude do término da etapa da Educação Infantil, a criança foi transferida para a rede pública estadual, de modo que o
Município de Cachoeiro de Itapemirim

deixou de prestar a ela o serviço de transporte.

O
Parquet
, então, ajuizou cumprimento de sentença para ver a municipalidade compelida a continuar transportando
Saulo Ribeiro Carriço
,
sobrevindo a prolação da decisão objurgada, nos seguintes moldes:

“
Em que pese o argumento do Município, que a prestação de transporte passaria a ser do ESTADO, com a matrícula do menor na rede estadual de ensinao, esta não retrata o que foi imposto na sentença [...] pois este Juízo determinou o município a custear e fornecer ao menor, o 'transporte especializado'. 'Transporte especializado' não é matéria referente a educação para vincular o ente público que está oferecendo o ensino, ou seja, o argumento do município, que o Estado por ser responsável pela Escola em que o menor encontra-se matriculado também seria responsável por seu transporte não deve prosperar, pois o transporte no caso em tela trata-se de demanda de cunho assistencial, e nesse caso é dever do município prestá-la. Sendo assim, o cumprimento do transporte especializado para o menor até a Escola Estadual Santa Cecília não foge da determinação da sentença proferida por este Juízo, pois a especialização serviu apenas para informar a escola que o menor frequentava na época que foi proferida, não sendo utilizada como caráter limitador do fornecimento de transporte”.

Nessa toada,
o debate que precisa ser travado nestes autos não diz respeito ao direito de acesso da pessoa com deficiência a meios de transporte – amplamente garantido pel
o ECRIAD e pelas Leis nº 7.853/89 e 13.146/51 – mas à abrangência d
e um
título executivo judicial.

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim

aponta, com razão, que não está judicialmente obrigado a prestar serviço de transporte ilimitado e
perene em favor da criança. Sua obrigação era aquela que constava expressa e limitadamente na sentença,
inclusive em relação à escola que a criança frequentava e aos horários previstos no édito, até porque tal raciocínio
guarda
va
total coerência com as disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (
nº
9.394/96),
segundo a qual ao Estado compete providenciar o transporte de alunos matriculados na rede estadual – o que, a toda evidência, inclui os alunos com deficiência – ao passo em que cabe ao
Município
arcar com o transporte dos alunos matriculados na rede municipal,
verbis
:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Rogando vênias ao culto Relator, não vejo como ampliar o alcance do título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença. O título é, por essência,
constituído por uma obrigação certa, líquida e exigível. Não há como mover cumprimento de sentença de obrigação incerta, que não estava claramente inscrita no título e que não foi debatida ao longo do processo.

Reitero que a sentença mencionou claramente a escola da rede municipal a que o

Município
estava obrigado a transportar o infante, bem como os dias e horários em que deveria se implementar o atendimento a
Saulo Ribeiro Carriço
,
sendo de todo desarrazoado imaginar que se tratava de um título que já garantia, indefinidamente, a oferta de transporte para todos os anos escolares do menor, em quaisquer séries e níveis escolares que venha a frequentar.

A ausência de certeza (refiro-me à certeza a que alude
o art. 783, do CPC/15
1
) conduz à inexorável conclusão de que não há, na espécie, título que ampare a pretensão de obrigar a municipalidade a continuar transportando a criança para escola da rede estadual. Quanto ao mencionado atributo dos títulos executivos que, inclusive, é pré-requisito dos demais (liquidez e exigibilidade), leciona a doutrina especializada:

“
Para que
se
proponha
a execução, é
preciso, como
se viu,
que haja um
título
executivo,
judicial ou
extrajudicial.
Não basta, contudo, que haja o título. Impõe-se, ainda, que
a
obrigação representada no título seja certa, líquida
e exigível
(CPC,
art.
783)
.
Em
primeiro lugar, deve haver
certeza
da obrigação.
A

certeza constitui
o pré-requisito dos demais
atributos, significando
dizer que
só
há liquidez e
exigibilidade,
se houver
certeza
.
A
obrigação representada no
título
pode
ser certa,
mas ilíquida
e
inexigível; não pode, contudo
,
ser
incerta, mas líquida
e exigível.
Diz-se que há certeza quando do título se infere
a
existência
da obrigação
.
[...].
É
certa
a
obrigação se não depender de
qualquer
e
lem
en
to
extrínseco
para ser identificada:
se,
pela
simples leitura do título, for possível perceber que há uma obrigação contraída,
podendo
-
se, ainda, constatar quem é o credor, o devedor e quando deve ser cumprida, haverá, então, certeza da obrigaçã
o.”
2

Em razão do exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do preclaro Relator para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, reconhecendo que já foi integralmente cumprida a obrigação que recaía sobre o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.
Assinalo, ademais, que nada obsta a que
a criança, por meio de seus representantes legais, busque novas vias
(
administrativas ou mesmo judiciais
)
para que o
Estado do Espírito Santo
porventura atenda à demanda de transporte em comento.
Aliás, a família poderia, até mesmo, ajuizar nova ação contra o
Município
com esta finalidade, permitindo que o ente públic
o
debata a questão
com esta amplitude, compreendendo a contento o que dele se espera,
mas não
há possibilidade de que
se valer
o menor
de um suposto título para compelir a municipalidade a cumprir obrigação a que n
unca esteve
obrigad
a

(transporte da criança para a rede estadual de ensino).

É
como voto!

1
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
DIDIER JR., Fredie (et al).
Curso de direito processual civil
: execução. V. 5.
7
ed. Salvador: Jus Podivm. 201
7
. p.
262/263.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000222-66.2022.8.08.9101

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em fase de Cumprimento de Sentença – processo n.º 0002774-49.2015.8.08.0011 – determinou que o Município Agravante “
normalize o transporte especializado do menor para sua atual escola com a máxima urgência e informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o restabelecimento do fornecimento nos termos determinado
” (documento id 2670999 – págs. 52-53).

O Município Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
“
foi condenado ao cumprimento da obrigação de custear e fornecer ao menor, ora agravado, o transporte escolar especializado para Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Cecília, inobservando a responsabilidade e a competência entre os entes da federação
”;
(2)
o ente público responsável pelo cumprimento da obrigação “
é o Estado e não o Município
”. E ainda, “
a disponibilização de transporte escolar para uma única pessoa irá gerar dispêndio de recursos, para o qual o Município não está preparado, sendo que o Estado já possui tal atribuição inserta nos seus procedimentos como algo corriqueiro e normal
”.

Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença movida pelo Ministério Público em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ES), ora Agravante, relativo a condenação imposta na Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0002774-49.2015.8.08.0011 – referente ao fornecimento de transporte especializado ao infante (Saulo Ribeiro Carrico), portador de Autismo CID F.84.0, para a escola EMEB Aurora Estelita Herkenhoff e à APAE.

A irresignação do Município Agravante diz respeito a impossibilidade de cumprimento da medida uma vez que, no seu entender, a mudança de escola por parte do beneficiário, impede o prosseguimento do fornecimento do transporte especializado.

A relevância dos motivos em que se baseia o pedido inicial resta evidente, uma vez que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à educação, promovendo ações e serviços que visem à redução da evasão escolar e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Incumbe ao ente público atuar no fornecimento do direito à educação, evidenciando sua obrigação de promover condições reais de acesso da criança e do adolescente à educação, incluindo a disponibilização de transporte escolar que atenda às suas necessidades.

Em se tratando de educação, a Constituição Federal cuidou de estabelecer a uma só vez, um direito ao cidadão e, em contrapartida, uma obrigação para o Estado, o qual possui o dever de assegurar a educação básica gratuita a todas crianças e adolescentes que possuam entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, in verbis:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

Demais disso, o art. 208/CF estabelece que em caso de descumprimento da obrigação de assegurar o acesso de todos à educação, ou na hipótese de fornecimento irregular, importa na responsabilização da autoridade pública competente.

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Destarte, tem-se que é dever do Estado facilitar e fornecer meios que promovam a integração do infante, dentre os quais se inclui o fornecimento de transporte público especializado.

No caso que ora se examina, com muito mais razão uma vez que há em favor do menor uma sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença, determinando que o Município Agravante realize o transporte especializado ao beneficiário.

A meu sentir, data maxima venia, a alteração de escola por parte do adolescente, a
priori
, não modifica a obrigatoriedade do Município no fornecimento do transporte especializado uma vez que, por certo, à época da Sentença (novembro/2015) o beneficiário fazia parte de uma modalidade de educação e hoje deve integrar um outro grupo, com as mesmas necessidades de locomoção de outrora.

Nesse mesmo sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível (documento id 3356392):

“[...] Não significaria dizer que a simples mudança de estabelecimento escolar dissolveria a obrigação municipal. Do contrário, o menor, se quiser garantir seu direito assegurado na sentença, teria que permanecer na mesma instituição, o que esbarra na evolução natural das séries escolares, fato que o leva, naturalmente, a frequentar outras escolas.

Ademais, é preciso salientar que o menor beneficiado pelo transporte é pessoa com deficiência, a qual recebeu proteção especial da Constituição Federal, inclusive para sujeitar os entes federados à obrigação comum de garantir seus direitos, conforme prescreve o mesmo art. 23, II, citado pelo agravante para tentar se livrar de seu dever.

[...]

Assim sendo, é devido que o Município siga na prestação do serviço que há tempos já vem fornecendo ao menor, sob risco de que a interrupção acarrete dificuldade no acesso à educação, o que poderia ter efeitos muito nefastos, já que se trata de menor com autismo, condição que requer cuidados especiais no que tange à formação da pessoa”.

Desse modo, por mais plausíveis e razoáveis que se mostrem os argumentos do Município Agravante, não podem impor restrições ao direito à educação assegurada pela legislação.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000222-66.2022.8.08.9101

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incumbe ao ente público atuar no fornecimento do direito à educação, evidenciando sua obrigação de promover condições reais de acesso da criança e do adolescente à educação, incluindo a disponibilização de transporte escolar que atenda às suas necessidades.
2.
A alteração de escola por parte do adolescente, a
priori
, não modifica a obrigatoriedade do Município no fornecimento do transporte especializado uma vez que, por certo, à época da Sentença (novembro/2015) o beneficiário fazia parte de uma modalidade de educação e hoje deve integrar um outro grupo, com as mesmas necessidades de locomoção de outrora.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.